Tribunal: TJES
Processo: 5003393-96.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003393-96.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: SIRLENE DA ROCHA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município de São Mateus pleiteia a exclusão de sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, requerendo que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo.

2. A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde.

3. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal.

4. A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, impondo apenas o ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA DESIGNADA

___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

O Município de São Mateus pretende a reforma da sentença
a fim de excluir sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória de Kayo Ryan Rocha da Silva, reformando-a para a condenação apenas do Estado do Espírito Santo.

Como se vê, a sentença está em consonância com a jurisprudência do STF que, sobre a temática, assim já se manifestou:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
-
MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Em sintonia:

“1.
Os municípios ostentam legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que buscam o custeio de internação compulsória de pacientes psiquiátricos, dada a solidariedade estabelecida pelo artigo 196 da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal
.”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006150036561, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019) (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 006150036561, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEPES. ÔNUS QUE RECAIU APENAS AO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É dever dos entes federados, no caso, tanto do Município como do Estado do Espírito Santo, garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar.
2.
Diante disso, não assiste razão ao apelante quando afirma a ausência de responsabilidade do Município em promover a internação involuntária pleiteada e deferida judicialmente.
3. Quanto a irresignação face a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destaca-se que é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de sua fixação em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo FADEPES por expressa previsão na Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), e na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (LC nº 55/94), em seu artigo 1º-C, inciso XIX. 4. Não vejo como alterar o entendimento externado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, uma vez que não há de se falar na ocorrência do instituto confusão, devendo o Município apelante arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual quando esta consagra-se vencedora. 5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 050170044015, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, DJ: 09/08/2019)

Logo, a constatação de que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, do qual este sodalício não discrepa, bem de se ver que revela-se insubsistente a insurgência manejada pelo ente municipal.

Ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Justamente por isso, cumpre acentuar a iterativa orientação do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos. 2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de Poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide. 3.
Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. 5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. 6.
Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]” (RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Com base em tais fundamentos, divirjo do eminente relator Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior para
conhecer
do recurso e
negar a ele provimento
ao recurso interposto pelo Município de São Mateus, majorando a sua condenação em honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) sobre o valor já arbitrado pela sentença recorrida
(art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em síntese, condenou o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo a fornecer tratamento de internação compulsória.

O eminente relator, Des.
Aldary Nunes Júnior
conheceu do recurso e a ele deu provimento para afastar a responsabilidade do Município de São Mateus a custear o referido tratamento.

Por outro lado, a eminente Des.
Janete Vargas Simões
, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, a fim de manter a obrigação do município apelante, sobretudo em razão da solidariedade entre os entes públicos, cujo direcionamento do cumprimento deve observar as regras de repartição de competências, autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Des.
Janete Vargas Simões

É como voto.

APELAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
N
º
5003393-96.2023.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELAD
A
: SIRLENE DA ROCHA FERREIRA
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onforme relatado, c
uida
m os presentes autos de
recurso de
apelação
cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em razão da r. Sentença (id. 8185871), integrada pela decisão de id. 8185875
ação ordinária cominatória de obrigação de fazer
”
ajuizad
a
por
SIRLENE DA ROCHA FERREIRA
, em face d
o

ora
Apelante

e do Estado do Espírito Santo,
que condenou os requeridos a fornecimento de tratamento de internação compulsória
de
Kayo Ryan Rocha da Silva
,
para tratamento de transtorno psiquiátrico e esquizofrenia.

Irresignad
o
,
o
Apelante
interp
ôs
o recurso de apelação i
d
8185878
, em que pugna,
em síntese,
pela
r
eforma da sentença
ao argumento de que o procedimento de internação compulsória deve ser direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo,
posto que a administração pública municipal não possui estabelecimento capacitado para o tratamento requerido,

sendo, ainda, imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado para que seja deferida a medida
.

Os apelados apresentaram contrarrazões recursais nos ids. 8185882 e
8185939,
pugnando pelo desprovimento
recursal,

afirmando a existência de
solidariedade entre os entes públicos
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do apelo.

No que pertine à alegação de que a responsabilidade pelo tratamento requerido seria apenas do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sobreleva realizar um breve histórico acerca das dos precedentes qualificados oriundos dos Tribunais Superiores, especialmente no que diz respeito aos critérios práticos da aplicação da tese vinculante já firmada no
Tema 793
da Repercussão Geral, e seus desdobramentos quando da afetação do RE 1.366.243/SC (
Tema 1.234
) à mesma sistemática.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ocorre que, posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o Pretório Excelso complementou a referida orientação, assentando que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em
23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Destarte, diante do quadro de insegurança jurídica e os conflitos de competência gerados na aplicação do Tema em questão, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
RE 1.366.243/SC (Tema 1.234
), reconheceu a repercussão geral da controvérsia nele discutida, relativa à “
legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”
.

A esse respeito,
no inteiro teor do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC
, que reconheceu a repercussão geral da controvérsia, é possível vislumbrar que,
embora a definição do
Tema 1.234
refira-se unicamente ao
s
tratamento
s
e medicamentos “não padronizados” pelo Sistema Único de Saúde
,
as questões relacionadas ao Tema 793, também serão analisadas na elaboração da
referida
tese
, cuja afetação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal decorreu, em alguma medida, do dissenso engendrado na aplicação das teses de julgamento do Tema 793, tanto pelas Cortes Superiores, quanto pelas Instâncias Ordinárias.

Neste sentido, da leitura no voto de Relatoria proferido pelo Excelentíssimo Senhor Ministro GILMAR MENDES, denota-se que
a intenção da Suprema Corte
no julgamento do Tema 1.234
é de revisitar a forma de aplicação da parte final do Tema 793
,
in verbis
:

(...)
A operacionalização dessa tese, porém, não foi exitosa. Interpretações colidentes quanto ao alcance desses parâmetros engendraram inúmeros conflitos de competência entre as Justiças Federal e dos Estados, assim como evidenciaram as deficiências estruturais não apenas do Poder Executivo de cada instância, mas também do próprio Sistema de Justiça.

No caso do recurso extraordinário representativo deste tema de repercussão geral, por exemplo, o autor pleiteia medicamentos não incorporados pelo SUS, ao argumento de que o tratamento disponibilizado pela rede pública é ineficiente. A Juíza de Direito do Estado de Santa Catarina deferiu o pedido de tutela de urgência (eDOC 2), mas posteriormente, em virtude do julgamento do tema 793 por esta Corte, declinou a competência para Justiça Federal.

O Juiz Federal, por sua vez, afirmou não ser correta a inclusão da União no polo passivo. Consignou que “a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, ao contrário do alcance da decisão da Justiça Estadual, não se refere à formação do polo passivo da demanda, mas, sim, ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente da decisão judicial no caso concreto” (eDOC 8).

Os autos retornaram à magistrada catarinense, que prolatou sentença, posteriormente confirmada pelo acórdão ora recorrido (eDOC 11).

Essa miríade de divergências chegou também ao Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que “ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...)
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris
, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS
,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
” (RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, HERMAN BENJAMIN, DJe de 15.3.2022).

Nesse contexto,
mesmo no âmbito do Supremo Tribunal Federal há interpretações dissonantes quanto ao alcance da conclusão do Tema 793 da Repercussão Geral
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO TEMA RG Nº 793: INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A partir da análise do decidido no paradigma, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, conclui-se que não há, nas teses firmadas tanto nos julgamentos de mérito quanto dos embargos de declaração, obrigação de inclusão da União no polo passivo de demandas referentes a medicamento com registro na ANVISA. (...)”

(Rcl 50.483 AgRED, de minha relatoria, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022; grifei)

Diante do volume de conflitos de competência sobre o tema, em sessão realizada em 8.6.2022, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao deliberar sobre o recebimento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14
— no qual se analisa (i) se compete ao autor da demanda na origem a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da reconhecida responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde; e (ii) se é obrigatória a inclusão, ou não, da União no polo passivo de demanda em que se pleiteia medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na Anvisa —, determinou que:

“
(...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.”

Perceba que
a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema
.

Esse também foi o quadro que levou o Min. Luiz Fux, na qualidade de Presidente do Supremo Tribunal Federal, a afetar este recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral, em que será examinada, como mencionado, a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

A síntese da questão controvertida, embora corretamente delimitada diante do quadro processual que chegou ao Supremo Tribunal Federal, pode induzir o intérprete a concluir equivocadamente que se trata de mera discussão acerca da competência de ramos da Justiça ou sobre a legitimidade processual da União
.

Seria um equívoco que esta Corte percebesse a matéria apenas nesses termos, desconsiderando a rede de relações e estruturas federativas que enfeixam a concretização do direito fundamental à saúde, no qual o Poder Judiciário em regra desempenha função apenas lateral, usualmente deflagrada por conta de aspectos pontualmente defeituosos de uma política pública abrangente
.

Noutros termos, essa controvérsia, profunda em suas origens e sistêmica em suas consequências, não será resolvida apenas com uma decisão judicial. Pelo contrário,
o próprio dissenso engendrado pelo julgamento do Tema 793 evidenciou que dilemas estruturais dessa natureza dificilmente são solucionados pela atuação jurisdicional, ainda que bem intencionada
.

É importante recordar que
não estamos a falar aqui em simples interpretação de normas jurídicas ou distribuição de competências judiciais
.
Há uma política pública a ser aperfeiçoada, em processo que se mostre verdadeiramente estruturante
.

Nessa linha,
o enfrentamento adequado do tema
impõe abordagem que contemple todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde
.

Não basta afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária
.

É disso que trata este Tema de Repercussão Geral. Antes, porém, de deflagrar as providências processuais que viabilizarão o tratamento abrangente da matéria, é imperioso estancar o atual quadro de instabilidade processual, que se traduz em indesejável insegurança jurídica.

Assim,
surge imprescindível a determinação da suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015
.

Todavia, diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensão do processamento dos

recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos moldes já implementados por esta Corte no tema 1.199 da repercussão geral (ARE-RG 843.979, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2022)
.

Assim,
as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o
tema 1.234 da repercussão geral,
ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.
[...]

(
STF
,
RE
1.366.243
RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Em decorrência desse julgamento, os Estados e o Distrito Federal, atuando conjuntamente por meio do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, admitidos nos autos do Recurso paradigma como
amicus curiae
, formularam pedido de tutela provisória incidental para “
fixar a orientação de que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e prestação de obrigações de saúde, até que haja decisão final do Tema 1234/RG”.

Tal pedido foi deferido em parte pelo Ministro Relator, e a Tutela Provisória referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2023,
que fixou os seguintes parâmetros a serem seguidos, para a aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral
:

EMENTA:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.234.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA
.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2.
Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde
. Reporto-me especificamente (i)
às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite
.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do
conceito constitucional de solidariedade

ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio,
sob pena de incutir graves

desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS,

sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de
ressarcimento
. O
conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde
.

4.
No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar,
na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS
.
A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte
,
mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar
.

5.
Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros
:

5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados
:
a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de competência,
cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual
;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4.

ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.

(
STF, RE 1366243 TPI-Ref,

Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Com efeito, no que pertine à solidariedade dos Entes Públicos e à possibilidade do direcionamento, conforme consignado no Voto de Relatoria:
“
(...) embora a solidariedade quanto às prestação na área da saúde seja um conceito em desenvolvimento, inclusive no âmbito deste Tema de Repercussão Geral, reveste-se de plausibilidade, porque respaldada pelos precedentes desta Corte, a tese segundo a qual
as demandas judiciais em que se pleiteia medicamentos padronizados devem ser direcionadas aos entes por eles responsáveis no âmbito da política pública
”,
de modo que
“
solução em sentido contrário implicaria a completa desorganização da política pública, com a formação do polo passivo baseada em mero elemento de vontade da parte autora
,
em aceno de desrespeito à política pública e de incentivo ao ente federativo faltoso no cumprimento de suas obrigações legais
”
.

E acrescenta:
“
Daí decorre, também, o perigo de dano que autoriza a concessão parcial da tutela provisória, tendo em vista que as ações judiciais sobre prestações de saúde tramitarão à revelia da política pública, sem que se tenha estruturado de forma adequada o ressarcimento entre os entes federativos, implicando inegável desprogramação orçamentária. Ademais,
convém salientar que a solidariedade deve ser percebida como elemento de garantia, de modo que o ente federativo não responsável pelo medicamento na repartição de atribuições da política pública pode permanecer no polo passivo, mas não isoladamente, sem a presença do ente responsável
(...)”.

Extrai-se, portanto,
dos pronunciamentos acima destacados,
que embora seja possível a inclusão de outros entes federativos no polo passivo da demanda, ante a solidariedade constitucionalmente imposta aos Estados, os Municípios e a União,
a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação,
nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico
,
o
cumprimento da obrigação deve ser direcionado
ao ente responsável
,
segundo as regras de repartição
de competência
estabelecida
s
pelo Sistema Único de Saúde,
de modo a garantir a correta aplicação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, sem comprometer a
operacionalização de todo o sistema, que apresenta grande complexidade, pela sua própria natureza,
possuindo orçamentos e atribuição bem delimitadas pelo Poder Executivo
.

Isso porque, consoante longamente explicitado, a jurisprudência pátria não equiparou a solidariedade constitucional à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar, sobretudo após a reforma do Sistema Único de Saúde, e do julgamento do
Tema 793,
e dos parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela
no RE 1.366.243 -
Tema 1.234
(item 5.1).

Nesta linha de entendimento, o
procedimento de internação de pessoas com transtornos
psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais ou em
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,
é direcionado ao Estado do Espírito Santo
,
nos termos do
disposto no art
igo
3º, da Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
de forma que
não é possível imputar ao
Município
a obrigação pleiteada, ante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa
Estatal
para o fornecimento do tratamento.

Nesse contexto,
cuidando-se
o caso dos autos de pedido de internação judicial compulsória em razão de
transtornos psiquiátricos (esquizofrenia),
a Sentença impugnada, ao condenar tanto Estado do Espírito Santo quanto o Município de São Mateus à providenciarem a internação compulsória,
encontra-se em dissonância com a
orientação firmada
no julgamento do
Tema 793,
bem como
com os
parâmetros posteriormente fixados na decisão de antecipação de tutela do
Tema 1.234

(item 5.1),
pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do recurso,
para dar-lhe provimento,
e excluir a responsabilidade do Município de São Mateus ao custeio do tratamento requisitado na exordial.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando Requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se a suspensão da exigibilidade em relação a esta, eis que amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003393-96.2023.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADA: SIRLENE DA ROCHA FERREIRA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O - V I S T A

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que condenou o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento de internação compulsória a Kayo Ryan Rocha da Silva.

O ilustre relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior, votou pelo provimento do recurso, afastando a responsabilidade do Município de São Mateus. No entanto, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência, votando pela manutenção da condenação do Município, em razão da responsabilidade solidária entre os entes públicos, conforme a jurisprudência do STF.

Diante da sólida fundamentação apresentada pela Desembargadora Janete Vargas Simões e da jurisprudência pacífica que impõe a solidariedade na prestação de serviços de saúde, entendo que o Município de São Mateus também deve ser responsável pelo custeio da internação compulsória, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes federados.

Portanto, acompanhando a divergência inaugurada pela Desembargadora Janete Vargas Simões, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus.

É como voto.